Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Materialidade e autoria provadas.
1 - O juiz pode corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu (emendatio libelli)
2 – Tendo a ré, aproveitando-se da facilidade de acesso aos sistemas do Banco do Brasil S/A, quando era empregada dessa instituição financeira, habilitou cartões de pelo menos 37 clientes para uso no exterior, sem autorização deles, com o fim de obter vantagem indevida, e não havendo provas de que ela subtraiu valores de clientes do banco, cometeu, não o crime de furto qualificado pela fraude, mas o do art. 313-A do CP -- inserção de dados falsos em sistema de informações.
3 – Apelação do MP provida em parte. Prejudicada a apelação da ré.